Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de imediata prestação de serviço por parte da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para alcançar a antecipação de tutela, a parte tem de produzir prova inequívoca que não levante dúvidas acerca do fato alegado.
4. No caso dos autos, é necessária a dilação probatória para aferir com clareza e segurança os acontecimentos e o direito da parte.
4.1. Ademais, há perigo de irreversibilidade ao instalar prematuramente os elevadores.
5. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933037 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, da 1a Turma Cível e Acórdão 1288527 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, da 7a Turma Cível.